Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de Tutela Provisória em Caráter Antecedente proposta pela ASSOCIAÇÃO FORÇA E AÇÃO DOS MORADORES UNIDOS POR MORADIA E CIDADANIA – ASMOCI, que, conforme narrado, objetivará a desconstituição, por meio de ação rescisória, dos acórdãos proferidos nos autos dos processos 0013828-54.2015.8.07.0006 e 0003463-65.2016.8.07.0018. Por meio da petição de id. 15796109, a Associação autora requer a desistência do feito. De fato, tenho que o pedido em cotejo encontra amparo no artigo 485, inciso VIII c/c §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil[1], tendo em vista que os mencionados dispositivos aludem que a desistência da ação só estará condicionada ao consentimento do réu, quando a contestação já houver sido ofertada. Sendo assim, considerando que, nos presentes autos, ainda não foi ofertada contestação pelo réu, que sequer foi citado, entendo por viável a homologação da desistência de ID. 15796109. Assim, ante o exposto e inexistindo óbice ao pleiteado, HOMOLOGO a desistência, e extingo o feito sem resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT[2] e no art. 485, inciso VIII, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)VIII - homologar a desistência da ação; (...) § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;